Tribunal: TJPA
Processo: 0824474-64.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14931 - Contagem de Prazo para os Benefícios
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0824474-64.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: JUIZO DA VEP DA COMARCA DE SANTAREM, JARLISSOM CASTRO DA CUNHA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito penal

e processual penal. Agravo de execução penal. Detração penal. Recolhimento domiciliar noturno. Possibilidade. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que reconheceu o direito à detração penal do período em que o apenado Jarlissom Castro da Cunha permaneceu submetido à medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno, nos autos do processo de execução penal.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o recolhimento domiciliar noturno configura restrição suficiente ao
status libertatis
para justificar a detração penal.

III. Razões de decidir

3. O recolhimento domiciliar noturno impõe limitação significativa à liberdade de locomoção do apenado, justificando sua consideração como tempo de pena cumprido.

4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.977.135/SC (Tema 1155), firmou entendimento no sentido da possibilidade de detração do tempo de recolhimento domiciliar noturno, com base nos princípios da proporcionalidade e do
non bis in idem
, dada a interpretação extensiva
in bonam partem
do art. 42 do Código Penal.

5. A decisão agravada alinha-se à orientação consolidada e prevalente do STJ e desta Corte Estadual, estando fundamentada em critérios de isonomia, segurança jurídica e interpretação conforme a Constituição.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de Execução Penal conhecido e improvido.

Tese de julgamento
: “1. O período de recolhimento domiciliar noturno constitui restrição à liberdade de locomoção e pode ser computado para fins de detração penal, pois a limitação imposta configura cumprimento parcial da pena privativa de liberdade.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 42; CPP, art. 319, V.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos cinco dias e finalizada aos doze dias do mês de março de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 05 de março de 2026.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, irresignado com a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade da Comarca de Santarém/PA (Seq. 14.1), que, nos autos do Processo de Execução n.º 001264-24.2025.8.14.0051,
deferiu o pedido de detração relativo ao período de recolhimento noturno domiciliar ao apenado JARLISSOM CASTRO DA CUNHA.
(ID 31519703 - Pág. 34).

Em
razões recursais
, a representante do
dominus litis
sustenta que o
recolhimento domiciliar noturno não compromete efetivamente o
status libertatis
do sentenciado, não se caracterizando como efetivo cumprimento de pena privativa de liberdade
.

Aduz que a Lei nº 12.403/2011, ao prever medidas cautelares diversas da prisão, não incluiu hipótese de detração penal; e que o entendimento do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da impossibilidade de detração nos casos de medidas cautelares diversas da prisão, como o recolhimento noturno, por ausência de previsão legal expressa e por violar o princípio da individualização da pena.

Argumenta que o STJ, embora adote orientação diversa, não vincula os julgamentos da Corte Suprema, devendo prevalecer o entendimento do STF.

Ao final, requer o
provimento do agravo
para que se exclua do cômputo da pena o período em que o apenado esteve sob a referida medida cautelar.

Em
contrarrazões
, a defesa do apenado clama pelo
improvimento
do recurso manejado, para manutenção
in totum
da decisão prolatada pelo Juízo
a quo
.

Instado a se manifestar, o
Juízo da Vara de Execuções Penais, por meio de decisão interlocutória, manteve a decisão agravada
(ID nº 31519703 - Pág. 48).

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Armando Brasil Teixeira pronuncia-se pelo
conhecimento e desprovimento
do presente agravo.

É o relatório.

Intenção de inclusão em pauta do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do agravo
.

A matéria devolvida à apreciação desta Colenda Câmara cinge-se à possibilidade de se computar, para fins de detração penal, o período em que o apenado Jarlissom Castro da Cunha permaneceu submetido à medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno.

O Juízo recorrido deferiu o pedido de detração, acolhendo o entendimento firmado no âmbito da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, que, ao julgar o Tema Repetitivo n.º 1.155 (REsp 1977135/SC), fixou a tese no sentido de que:

“1) O período de recolhimento obrigatório noturno e nos dias de folga, por comprometer o status libertatis do acusado, deve ser reconhecido como período a ser detraído da pena privativa de liberdade e da medida de segurança, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e do non bis in idem.

2) O monitoramento eletrônico associado, atribuição do Estado, não é condição indeclinável para a detração dos períodos de submissão a essas medidas cautelares, não se justificando distinção de tratamento ao investigado ao qual não é determinado e disponibilizado o aparelhamento.

3) As horas de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga devem ser convertidas em dias para contagem da detração da pena. Se no cômputo total remanescer período menor que vinte e quatro horas, essa fração de dia deverá ser desprezada.
”

No caso dos autos, a controvérsia reside na possibilidade jurídica de se computar tal período como pena efetivamente cumprida para os fins do art. 42 do Código Penal, cuja redação é a seguinte:

Art. 42. Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior.

Embora o dispositivo não faça menção expressa à prisão domiciliar ou ao recolhimento noturno, a jurisprudência pátria tem admitido interpretação extensiva, com fundamento na analogia
in bonam partem
e nos princípios da razoabilidade e da vedação ao
bis in idem
.

Mister gizar que a prisão domiciliar não se equipara às medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, uma vez que se trata de modalidade de custódia que impõe efetiva restrição à liberdade de locomoção do réu, tal como ocorre com o recolhimento em unidade prisional.

Ressalte-se que o recolhimento domiciliar noturno impõe, ainda que parcialmente, restrição à liberdade de locomoção do apenado, cuja intensidade e efetividade não podem ser desconsideradas quando semelhantes às de quem cumpre pena em regime semiaberto, inclusive com monitoração eletrônica. Não reconhecer tal medida como passível de detração criaria, em verdade, um tratamento discriminatório entre réus submetidos à mesma limitação, apenas em razão da existência ou não de equipamento de monitoramento.

Importa destacar, ainda, que o Supremo Tribunal Federal, embora possua decisões em sentido mais restritivo, não possui tese vinculante ou decisão plenária uniformizadora sobre o tema, ao passo que o STJ, como instância ordinária uniformizadora da legislação infraconstitucional, já firmou entendimento majoritário e consolidado, cuja observância se impõe para fins de segurança jurídica, estabilidade jurisprudencial e isonomia.

Do ponto de vista constitucional, a interpretação que admite a detração nos moldes da decisão recorrida encontra respaldo nos princípios da dignidade da pessoa humana e da individualização da pena, pois reconhece o sacrifício efetivo da liberdade de locomoção imposto ao apenado, impedindo que esse mesmo período seja duplamente exigido em fase de execução.

Nesse contexto, o deferimento da detração, tal como operado pelo Juízo da Execução, está amparado em orientação jurisprudencial recente e prevalente, que se mostra mais compatível com a evolução normativa e principiológica do processo penal contemporâneo.

Inclusive,
recentes entendimentos jurisprudenciais desta E. Corte de Justiça convergiram neste mesmo sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO PENAL. RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO SEM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que reconheceu à apenada Karen Gonçalves Souza o direito à detração de 294 dias da pena privativa de liberdade, em razão do período em que permaneceu submetida a medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno, sem monitoramento eletrônico, durante a instrução processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o tempo de cumprimento de medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno pode ser computado para fins de detração penal; (ii) estabelecer se a ausência de monitoramento eletrônico inviabiliza tal detração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno, embora diversa da prisão preventiva, compromete de forma significativa o status libertatis do acusado, por impor vedação ao exercício da liberdade de locomoção em período determinado, justificando a detração penal com base nos princípios constitucionais da proporcionalidade e do non bis in idem.

4. O Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.977.135/SC, em sede de recurso representativo de controvérsia, firmou a tese de que o recolhimento noturno e aos fins de semana deve ser considerado para fins de detração, independentemente da existência de monitoramento eletrônico.

5. O Supremo Tribunal Federal, em julgado recente (RHC 190429/MS), reconheceu que a medida de recolhimento domiciliar noturno pode ser equiparada à pena privativa de liberdade, autorizando a detração penal com fundamento na analogia in bonam partem.

6. A ausência de monitoramento eletrônico não afasta o direito à detração, sob pena de violação ao princípio da isonomia, uma vez que a indisponibilidade do equipamento decorre de deficiência estatal, não podendo prejudicar o apenado.

7. A metodologia adotada pelo juízo de origem, ao converter as horas de recolhimento noturno em dias (8 horas diárias durante 882 dias, totalizando 294 dias), está em consonância com a tese firmada pelo STJ, que autoriza o cômputo proporcional e o desconsideramento de frações inferiores a 24 horas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O período de recolhimento domiciliar noturno impõe restrição significativa à liberdade de locomoção do acusado e pode ser computado para fins de detração penal.

2. A ausência de monitoramento eletrônico não impede o reconhecimento da detração decorrente do recolhimento domiciliar noturno.

3. A conversão de horas de recolhimento em dias deve observar a proporcionalidade de 24 horas por dia e desconsiderar frações inferiores.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 42; CPP, art. 319. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.977.135/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, j. 23.11.2022, DJe 28.11.2022; STF, RHC nº 190429/MS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 07.05.2024, DJe 27.06.2024; TJPA, HC nº 0800751-50.2024.8.14.0000, Rel. Des. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, j. 19.03.2024.

(TJPA – AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Nº 0816078-98.2025.8.14.0000 – Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 16/10/2025)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. TEMPO DE PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDO.RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal em que se pretende a reforma de decisão que reconheceu a detração do período em que a apenada cumpriu prisão domiciliar preventiva, computando-o como tempo de pena efetivamente cumprido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é possível reconhecer, para fins de detração penal, o período de prisão domiciliar preventiva cumprido pela apenada, à luz do entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do Tema 1155 (REsp 1.977.135/SC).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão domiciliar, prevista no art. 318 do CPP, difere das medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do mesmo diploma, pois também restringe a liberdade de locomoção, aproximando-se, nesse ponto, da prisão cautelar tradicional.

4. A interpretação mais recente do STJ, no julgamento do REsp 1.977.135/SC sob o rito dos repetitivos (Tema 1155), firmou entendimento de que o período de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga compromete o status libertatis do indivíduo, devendo ser computado para fins de detração da pena, em respeito aos princípios da proporcionalidade e do non bis in idem.

5. A decisão agravada alinha-se à jurisprudência do STJ que admite interpretação extensiva in bonam partem do art. 42 do Código Penal, reconhecendo o cumprimento de prisão domiciliar como tempo de pena efetivamente cumprido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. O período de prisão domiciliar preventiva pode ser computado como tempo de pena cumprido para fins de detração penal. 2. A prisão domiciliar, por restringir a liberdade de locomoção, configura medida análoga à prisão cautelar, admitindo sua consideração nos termos do art. 42 do Código Penal.

__________

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 42; CPP, arts. 318, V, e 319.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.977.135/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 14.06.2023 (Tema 1155); STJ, AgRg no HC 940.155/RN, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 16.10.2024; STJ, AgRg no AREsp 1.806.905/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 24.09.2024.

(TJPA – AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Nº 0810654-12.2024.8.14.0000 – Relator(a): KEDIMA LYRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 31/03/2025 )

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO. RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO PRISÃO DOMICILIAR. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE E LOCOMOÇÃO. ART-317 CPP. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo em execução penal interposto contra decisão do Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém, que indeferiu o pedido de detração do período de prisão domiciliar.

2. A defesa técnica postula a reforma da decisão, a fim de que seja deferida detração de todo o período da prisão domiciliar e não apenas das horas correspondentes ao recolhimento noturno, aduzindo que a prisão domiciliar é modalidade de prisão provisória.

II. Questão em discussão:

3. A questão em discussão consiste em verificar se (i) a decisão do Juízo o quo está de acordo com entendimento jurisprudencial sobre detração do período de prisão domiciliar em que o apenado esteve submetido.

III. Razões de decidir:

4. O agravante foi condenado pela prática do crime de estupro de vulnerável, à pena de 26 (vinte e seis) anos, 06 (seis) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão, em regime inicial fechado. Foi preso preventivamente em 12/12/2017. Em razão de seu estado de saúde, a prisão provisória foi substituída por prisão domiciliar, em 11/04/2018, que perdurou até 26/05/2023.

5. Ao substituir a prisão preventiva pela prisão domiciliar, o juízo fundamentou sua decisão no art. 317 do CPP, que prescreve que "a prisão domiciliar consiste no recolhimento do indiciado ou acusado em sua residência, só podendo dela ausentar-se com autorização judicial".

6. Referida modalidade de cumprimento de prisão preventiva não se confunde, em hipótese alguma, com a medida cautelar prevista no art. 319, inciso V, do CPP (recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos), que, inclusive, foi tratada no Tema Repetitivo 1.155 do Superior Tribunal de Justiça.

7. A prisão domiciliar constante no art. 317 do CPP, diferentemente da medida cautelar alternativa de recolhimento domiciliar noturno e nos fins de semana, implica em severa restrição de liberdade e de locomoção do indivíduo, de forma que o período correspondente deve ser detraído do tempo total da pena fixada na condenação, nos termos do art. 42 do Código Penal.

IV. Dispositivo e tese:

8. A decisão deve ser reformada, vez que o período de prisão domiciliar em que esteve submetido o apenado, de 11/04/2018 a 26/05/2023, totalizando 1.872 (mil oitocentos e setenta e dois) dias, deve ser detraído do total da pena fixada na sentença.

9. Agravo em execução penal conhecido e provido.

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s): STJ, AgRg no HC n. 940.155/RN, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe de 23/10/2024.)

Dispositivos relevantes citados: art. 317 e art. 319 do CPP.

(TJPA – AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Nº 0814596-52.2024.8.14.0000 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 10/02/2025)

Dessa forma, ausente qualquer ilegalidade ou teratologia na decisão agravada, e diante da sólida fundamentação adotada, não há razão para sua reforma.

Ante o exposto, conheço do recurso, porém LHE NEGO PROVIMENTO, para manter a decisão agravada, conforme fundamentação alhures exposta.

É o voto.

Belém/PA, 05 de março de 2026.

Desa
.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 12/03/2026